Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do resultado negativo advindo das diligências ultimadas via consultas ao sistema SisbaJud1, inviabilizando a penhora de ativos da titularidade do executado, diga o credor, em 10 (dez) dias, requerendo o que for de direito, de molde a impulsionar o executivo, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado. I Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58636368 (fl. 1.162).